Tribunal: TJSP
Processo: 2084090-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Delito de menor potencial ofensivo (art. 48, da Lei de Crimes Ambientais) – Pleito de trancamento da ação penal – Impossibilidade de conhecimento – Competência da Turma Recursal para o julgamento de writ que versa sobre fatos apurados no âmbito de Juizado Especial Criminal (art. 14, da LC Estadual no 851/98; art. 64, g, do Provimento no 806/2003 e art. 70, f, do Provimento no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Delito de menor potencial ofensivo (art. 48, da Lei de Crimes Ambientais) – Pleito de trancamento da ação penal – Impossibilidade de conhecimento – Competência da Turma Recursal para o julgamento de writ que versa sobre fatos apurados no âmbito de Juizado Especial Criminal (art. 14, da LC Estadual no 851/98; art. 64, g, do Provimento no 806/2003 e art. 70, f, do Provimento no 1.670/09, do CSM) – Ausente notícia de que a pretensão defensiva tenha sido anteriormente deduzida perante o Juiz de primeiro grau – Inviabilidade de análise inaugural nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000637710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084090-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é paciente JOSE
GERALDO DE SOUZA LIMA e Impetrante CAROLINE GIOVANA DELLI COLLI
NEVES, é impetrado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2084090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.947
2
Habeas Corpus no: 2084090-09.2020.8.26.0000
Comarca: Regente Feijó
Impetrante: Caroline Giovana Delli Colli Neves
Paciente: José Geraldo de Souza Lima
VOTO No: 14. 947
HABEAS CORPUS – Delito de menor potencial ofensivo (art.
48, da Lei de Crimes Ambientais) – Pleito de trancamento da
ação penal – Impossibilidade de conhecimento – Competência
da Turma Recursal para o julgamento de writ que versa sobre
fatos apurados no âmbito de Juizado Especial Criminal (art. 14,
da LC Estadual no 851/98; art. 64, g, do Provimento no
806/2003 e art. 70, f, do Provimento no 1.670/09, do CSM) –
Ausente notícia de que a pretensão defensiva tenha sido
anteriormente deduzida perante o Juiz de primeiro grau –
Inviabilidade de análise inaugural nesta instância, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Caroline Giovana Delli Colli Neves em favor de José Geraldo de Souza Lima,
alegando que este sofreria constrangimento ilegal nos autos do processo n.o
1500104-30.2019.8.26.0493.
Assevera que ao paciente foi atribuída a prática de crime
ambiental (art. 48, da Lei n.o 9.605/98), não tendo, porém, aceitado a proposta de
transação penal porque “possui provas suficientes que demonstram a responsabilidade
da Prefeitura do Município pelos prejuízos causados”. Insurge-se contra ato da
Promotora de Justiça que manteve o oferecimento da inicial acusatória e requereu
designação de audiência para proposta da suspensão condicional do processo, não
obstante – segundo alega – a patente atipicidade da conduta por ausência do elemento
subjetivo (dolo).
Requer, pois, o trancamento da ação penal. Junta os
documentos de fls. 9-60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2084090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.947
3
A medida liminar foi indeferida (fls. 62/63). Informações
do Juízo de origem a fls. 66/67. O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do pedido ou, acaso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 70/72).
É o relatório.
2. Ao paciente foi atribuída a prática de crime contra a
flora porque, entre 18 de julho de 2017 e 17 de abril de 2019, na cidade de Taciba, teria
impedido e dificultado a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação,
em área de preservação permanente, correspondente a 0,84 hectares.
Em audiência realizada aos 13/09/2019, ele recusou
proposta de transação penal deduzida pela Promotora de Justiça (fls. 13). Assim, em
12/11/2019, foi denunciado como incurso no art. 48, da Lei no 9.605/98 e, na mesma
ocasião, formulada proposta a suspensão condicional do processo (fls. 55/58). A
audiência designada para 20/03/2020, todavia, restou provisoriamente sobrestada,
diante do advento da atual crise sanitária, nos termos do Provimento no 2.545/2020 (fls.
67).
3. Inviável o conhecimento do writ, porquanto os fatos
versam sobre imputação de delito de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61,
da Lei no 9.099/95, cuja pena máxima cominada é de um ano de detenção. O feito
tramita perante o Juizado Especial Criminal de Regente Feijó e, portanto, a competência
para a apreciação do presente habeas corpus é do Colégio Recursal de Presidente
Prudente, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual no 851/98, e dos arts.
64, g, do Provimento no 806/2003; e 70, f, do Provimento no 1.670/2009, ambos do
Conselho Superior da Magistratura.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - LEI
10.259/2001 - JULGAMENTO DE RECURSO DEVE SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2084090-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.947
4
REALIZADO POR TURMA RECURSAL - PRELIMINAR
ACOLHIDA. - Esta Corte Superior de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que compete às Turmas Recursais
(no caso, ao Colégio Recursal) processar e julgar os habeas
corpus impetrados contra ato de magistrado de primeiro grau
que oficia nos Juizados Especiais. (STJ, RHC 14006 / SP, 5a
T., rel. min. Jorge Scartezzini, j. 18/03/2004).
4. Acresce não haver notícia de que o pedido de
trancamento da ação penal tenha sido anteriormente deduzido perante o MM. Juiz de
primeiro grau, circunstância que, da mesma forma, obsta sua análise de forma
inaugural nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
5. Em vista do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.

CESAR MECCHI MORALES
Relator